Tribunal: TJDFT
Processo: 0729087-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. ANESTESIA RAQUIDIANA. HIPOTENSÃO LIQUÓRICA. TAMPONAMENTO SANGUÍNEO PERIDURAL. ERRO MÉDICO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
I – Os médicos cumpriram o dever de prestar informação à paciente, ao comunicar de forma ostensiva e adequada sobre qualquer restrição ou risco associado à cirurgia plástica, bem como à anestesia raquidiana utilizada, arts. 6o, inc. III, e 31, do CDC.
II – Não houve omissão do cirurgião médico e do anestesista, os quais prestaram todo o atendimento que necessitava a paciente, diante das intercorrências pós-cirúrgicas apresentadas.
III – Apesar de a paciente ter apresentado déficit neurológico, temporário, devido à lesão medular ou radicular em decorrência de hipotensão liquórica, não houve erro na conduta do anestesista, quer durante a cirurgia ou no procedimento pós-cirúrgico, conhecido como “blood patch”, o qual adotou a técnica correta e adequada para tratar o risco plenamente esperado e já conhecido para a anestesia raquidiana que foi submetida a autora.
IV – O nexo causal entre as técnicas anestésicas empregadas e a ocorrência de hipotensão liquórica, não configura erro médico, na medida em que essa intercorrência faz parte dos riscos previstos para o procedimento, somado às circunstâncias peculiares da paciente.
V – Afastada a responsabilidade objetiva imputada às clínicas, art. 12, § 3°, do CDC, e a responsabilidade subjetiva atribuída aos médicos, art. 14, § 4o, CDC.
VI – Os embargos de declaração opostos da r. sentença pela autora não apresentaram intuito protelatório. Excluída a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
VII – Constatado que a autora alterou a verdade dos fatos, art. 80, inc. II, do CPC, deve ser imposta a multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC.
VIII – Apelação da autora parcialmente provida.